Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-79.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR APLICADO A UM DOS AUTORES DO CRIME. NATUREZA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO AO CORRÉU. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1 - O legislador, ao estatuir a causa de diminuição de pena do artigo 16 do Código Penal, procurou estabelecer um incentivo ao autor do crime, para que reparasse o dano da vítima. Dessa forma, deve prevalecer o restabelecimento do patrimônio da vítima ao status quo ante ao crime, por vontade própria do autor do fato e de forma integral, circunstância, essa, de natureza objetiva.
2 - A reparação do dano ou restituição da coisa, pelo caráter patrimonial que ostenta, tem natureza objetiva por sempre beneficiar a vítima, não importando o agente que o faça. Esse entendimento é reforçado pelo fato de que a reparação do dano ou a restituição da coisa por um dos autores, inviabiliza igual atuação por parte dos demais.
3 - Assim, a redução da pena aplicada a um dos réus pelo arrependimento posterior deve ser estendida aos demais, uma vez constatada a reparação integral do dano de forma voluntária no crime praticado sem violência ou grave ameaça.
4 - Embargos infringentes e de nulidade conhecidos e providos.